Tribunal: STF
Processo: RE 1586067
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (e-doc. 18, p. 2):

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRÂNSITADA EM JULGADA. MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO TEMA Nº 1.177 STF QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E PROMOVEU MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO PRESERVANDO A HIGIDEZ DOS DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDOS ATÉ 31.12.2022. OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.”.

A parte recorrente alega violação ao artigo 5º, XXXVI, tendo em vista a necessidade de ser aplicada também às sentenças transitadas em julgado, por força dos Temas nº 100 e 360 da Repercussão Geral, as teses vinculantes supervenientes ao trânsito em julgado do título que lhe retirem seu fundamento de validade.
Sustenta, assim, a insubsistência do título executivo judicial que garantiu aos ora recorridos a repetição de parcela dos descontos efetuados.
É o relatório. 
Decido.
A irresignação merece prosperar.
No julgamento do RE nº 1.338.750 (Tema nº 1177 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe de 27/10/21).
Com base nesse precedente, diversos contribuintes ajuizaram ações na origem requerendo a repetição do indébito tributário relativo ao período em que incidiu a sobredita lei federal até a declaração de sua inconstitucionalidade.
No processo de conhecimento movido na origem, contudo, a Corte a quo reconheceu o direito do contribuinte à repetição dos valores indevidamente recolhidos com base na Lei nº 13.954/2019, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ACO nº 3.396) (e-doc. nº 8, p. 4).
Essa decisão transitou em julgado em 28 de novembro de 2022, conforme consta dos autos (e-doc. 13, p. 7).
Ocorre que, em 5 de setembro de 2022, foram julgados embargos de declaração no Tema 1177, tendo o Plenário modulado a tese então firmada a fim de que fossem considerados válidos os valores recolhidos até 1º de janeiro de 2023, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS” (RE nº 1.338.750-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/9/22).

Nesse ínterim, foi dado início à fase de cumprimento de sentença, na qual a parte recorrente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, suscitou a existência de modulação no Tema nº 1177, ocorrida no julgamento dos embargos de declaração, a fim desconstituir o título judicial e reconhecer a ausência da obrigação de repetição, o pleito que foi deferido (e-doc. 14), porém, posteriormente, reformado, em sede de recurso inominado, ao argumento de que a modulação não atingiria os casos com trânsito em julgado anteriores à ela (e-doc. 18).
Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc nº 18; p. 4-5):

“Observo, contudo, que no caso em análise, embora o STF tenha considerado como lícitos os descontos perpetrados nos proventos a título de contribuição até janeiro de 2023, in casu, tais descontos foram tidos por indevidos por decisão pretérita a modulação dada pelo STF, a qual já se encontra atingida pelo fenômeno da coisa julgada material, imutável de rediscussão.”

No entanto, essa não é a correta compreensão da modulação ocorrida na Tese nº 1177. Com efeito, no julgamento  dos embargos de declaração nos embargos de declaração no RE nº 1.3338.750-RG, o Relator do incidente, Min. Roberto Barroso, assentou a inexistência de omissão, no julgamento dos primeiros aclaratórios, quanto à necessidade de ressalvar a modulação com relação às ações em curso, ou seja, mesmo o contribuinte que houvesse ajuizado a ação antes do julgamento da tese não teria direito à devolução dos valores pagos com fundamento na lei declarada inconstitucional. Afirmou expressante em seu voto que ressalvar as ações em curso seria relevar as razões que levaram à modulação, reafirmando como regra a ausência do direito à repetição das contribuições pagas com base nos critérios da lei federal até 1º de janeiro de 2023.
Excepcionou, apenas, aqueles contribuintes que, com base em decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data do julgamento dos primeiros embargos de declaração (5/9/22), houvessem recolhido contribuições com fundamento em lei estadual que previsse alíquota inferior, de modo a impedir a cobrança da diferença apurada entre a lei federal e a estadual no período, sem, contudo, garantir qualquer direito à repetição. Impediu-se que o estado cobrasse as diferenças, mas não se garantiu ao contribuinte o reembolso dos valores já recolhidos aos cofres públicos.
Dito isso, é certo que os embargos de declaração integram o julgamento do recurso paradigma e aperfeiçoam a tese proposta, devendo ser aplicados aos casos que se subsomem ao leading case.
Além disso, no julgamento da Questão de Ordem na AR nº 2876, a Corte assentou que “ressalvados os casos de preclusão, admite-se a arguição da inexigibilidade de título executivo judicial fundado em interpretação judicial ou em norma declaradas inconstitucionais pelo STF, independentemente da anterioridade ou posterioridade dessa decisão em relação ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
No caso dos autos, o título judicial exequendo garantiu ao ora recorrido o direito à devolução de valores pagos com fundamento na Lei federal nº 13.954/2019, ao passo que o acórdão proferido em sede de cumprimento de sentença asseverou a inaplicabilidade da modulação da Tese nº 1177, em razão de o acórdão dos embargos no qual realizada ser posterior ao trânsito em julgado do título judicial. Assim, a Corte de Origem divergiu do entendimento perfilhado nesta Corte acerca da matéria.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer, nos termos da modulação de efeitos estabelecida no RE nº 1.3338.750-RG, que são hígidos os recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuados com base na Lei federal nº 13.954/2019.
Invertidos os ônus de sucumbência, que deverão ser apurados em liquidação (nesse sentido: AI nº 493.401/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/10/06).
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente